Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE PROCESSUAL E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATOS DE PRE-VESTIBULAR E MENTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ESCRITAS. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedente os embargos à monitória, constituindo o título executivo, nos termos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar cinco pontos: (i) nulidade da sentença por inépcia da inicial; (ii) nulidade em decorrência de emenda à inicial; (iii) quitação do débito cobrando na monitória; (iv) exclusão ou redução dos honorários advocatícios extrajudiciais; (v) ocorrência de litigância de má-fé da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inépcia da inicial por falta de juntada de documentos ocorre quando documentos indispensáveis à propositura da ação (essenciais) não acompanham a petição inicial, impedindo o exercício da defesa ou a compreensão da demanda. 3.1. No caso, a petição inicial não viola o art. 320 do Código de Processo Civil.
4. A correção apresentada em réplica sequer alterou o valor da causa, nem a causa de pedir (inadimplemento dos serviços educacionais). Em verdade, a inclusão do "Contrato de Mentoria" serviu apenas para esclarecer a origem do débito, sem descaracterizar a pretensão inicial. Trata-se de mera complementação fática, que não gera qualquer prejuízo à defesa
5. O embargante não demonstrou haver quitado os débitos relativos aos dois contratos que avençou, e constantes da inicial e da réplica posterior, ainda mais porque não trouxe aos autos os comprovantes de pagamento, conforme disposto pelo art. 373, inc. II do CPC.
6. É lícito e proporcional o percentual de 20% dos honorários advocatícios contratuais/convencionais no cálculo do crédito perseguido, por constituir justa compensação decorrente do descumprimento do contrato.
7. Resta prejudicado o exame do pedido de condenação da apelada à litigância de má-fé, prevista no arts. 79 a 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.